Tribunal: TJBA
Processo: 0343465-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0343465-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS PELA INSTÂNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE A PARTIR DE CRITÉRIO MAIS GRAVOSO DO QUE O UTILIZADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA REPETITIVO N. 1.214). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO PROPORCIONAL ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, em julgamento de apelação, manteve majoração da pena-base em patamar superior ao proporcionalmente aplicado na sentença, mesmo após o reconhecimento de menor número de circunstâncias judiciais negativas. Sustentou-se a ocorrência de erro material e contradição, com consequente
reformatio in pejus
indireta, em razão da adoção de critério de exasperação mais gravoso em recurso exclusivo da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o afastamento de parte das circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base; e (II) estabelecer se a aplicação de critério de majoração mais severo do que o adotado na sentença, em recurso exclusivo da defesa, configura r
eformatio in pejus
indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instância recursal, ao afastar vetoriais negativas reconhecidas na sentença, deve, obrigatoriamente, redimensionar a pena-base em conformidade com o critério de exasperação originalmente adotado, sob pena de violação à vedação da
reformatio in pejus
prevista no art. 617 do CPP e à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.214/STJ.

No caso concreto, a sentença aumentou a pena-base em 3 (três) anos com fundamento em quatro vetoriais negativas, o que corresponde a uma média de 9 meses por vetor. Após a exclusão de duas dessas circunstâncias, a pena-base foi majorada em 4 (quatro) anos — ou seja, 2 (dois) anos por vetor remanescente — representando incremento desproporcional e mais gravoso do que o utilizado pelo juízo de origem.

A
reformatio in pejus
resta caracterizada mesmo quando há redução do
quantum
final da pena, se houver agravamento qualitativo ou estrutural da dosimetria em desfavor do réu, como ocorreu na primeira fase.

Corrigido o erro material, aplica-se novamente o critério de proporcionalidade adotado na origem (9 meses por vetor negativo), resultando em pena-base de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe, subsistindo como agravante não compensada o meio cruel, que justifica o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva foi fixada em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 617 e 619; CP, arts. 33, §2º, “a”; 61, II, “a” e “d”; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.150.092/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema Repetitivo n. 1.214/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0343465-17.2013.8.05.0001
,

em que figura como embargante
GENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os presentes
embargos de declaração
,
com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar erro material e contradição na primeira fase da dosimetria da pena e, por conseguinte, redimensionar a sanção corporal imposta ao embargante para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, permanecendo hígidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025